Tribunal: STF
Processo: Rcl 83636
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leonai Gomes Claudio em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Itapetininga, nos autos do processo nº 0010821-34.2019.5.15.0041, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 961 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    “O imóvel de matrícula nº 3414, do Cartório de Registro de Imóveis de Porangaba, objeto de penhora nos autos, possui uma área total de 71.762,14m², ou 2,9653 alqueires ou 7,1762ha, do qual o Executado, ora Excipiente possui tão somente 25%.



    De fato, para a execução da atividade produtiva do ora reclamante (granja familiar), o mesmo utiliza-se de menos de 1 módulo fiscal, o que configura-se como PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR.



    Por sua vez, a renda familiar é proveniente do trabalho desenvolvido no imóvel rural em questão. Sendo assim, a propriedade é impenhorável nos termos do art. 5º, inc. XXVI da Constituição Federal, tendo em vista que possui área total correspondente a menos de 1 módulo fiscal, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade (art. 4º, inc. II, alínea ‘a’, lei nº 8.629/93), e constitui fonte da renda familiar, conforme restou demonstrado.”



    Sustenta que "ao deixar de observar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural o juízo da PODER JUDICIÁRIO, VARA ÚNICA DO TRABALHO DE ITAPETININGA/SP – TRT 15º REGIÃO agiu em detrimento da Constituição da República” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penhora e, no mérito, "a procedência do pedido, para que seja anulada a decisão judicial que penhorou a pequena propriedade rural" (eDoc 1, p. 6).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por recurso a algum tribunal, inclusive tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por reclamação. Esse é o sentido que costuma ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    No caso dos autos, sem embargo, verifico situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, tendo em vista que o prosseguimento da execução sem a apreciação da alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural caracteriza situação grave e urgente. O risco de perecimento do direito, que é amparado pela pela dignidade da pessoa humana e visa à preservação do patrimônio mínimo, justifica, in casu, a superação da exigência processual de esgotamento das instâncias recursais. Nesse sentido, mutadis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifei).



    Passo, portanto, à apreciação da pretensão trazida na presente reclamação.



    No julgamento do ARE 1.038.507, leading case do Tema 961, o Pleno deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. Eis a ementa do acórdão:



    PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15.03.2021)



    No caso em apreço, foi efetuada avaliação e penhora de imóvel rural (eDOC 8, p. 605-621). Apresentada exceção de pré-executividade, com arguição de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, esta não foi conhecida, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 666):



    “Deixo de conhecer da Exceção oposta, uma vez que garantido o Juízo e por intempetiva.”



    Interposto agravo de petição, este também não foi conhecido, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região apresentado os seguintes fundamentos (eDOC 8, p. 694):



    “De fato, o ato decisório que não conhece ou não acolhe a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato, nos termos do artigo 893, §1º da CLT, assim como na Súmula 214 do TST.



    Nesse sentido, a tese firmada pela mais alta Corte Trabalhista no Tema 144 do Incidente de Recursos Revista Repetitivos, de caráter vinculante: (...)



    Logo, o recurso não desafia conhecimento.



    De outra banda, quanto aos demais temas, especialmente no que diz respeito à intangibilidade de pequena propriedade rural, embora entenda que razão assista ao agravante, essa Corte revisora está impedida de assim decidir, no afã de se evitar a supressão de instância.”



    Ocorre que, ao deixar de apreciar a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a decisão do Juízo reclamado colide com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se compatibilizando o fundamento da intempestividade com a natureza indisponível da garantia da impenhorabilidade, assegurada como direito fundamental do grupo familiar.



    Contudo, tendo em vista o escopo restrito da reclamação, impõe-se ao Juízo reclamado, primeiramente, proceder à análise da impenhorabilidade arguida, à luz do contexto fático e da disciplina constitucional e infraconstitucional. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo de origem que aprecie a arguição de impenhorabilidade, com observância do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, suspendendo-se a prática de qualquer ato executório em relação ao respectivo imóvel rural até o julgamento da referida questão.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente